Tribunal: STJ
Processo: 5280587-15.2022.8.09.0010
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2546911 - GO
(2024/0009275-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: RMEX CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA
OUTRO NOME
: RMEX CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
ADVOGADOS
: MAYRA FERNANDA IANETA PALÓPOLI ALBRECHT - SP217515
OTAVIO ALFIERI ALBRECHT - SP302872
AGRAVADO
: CLAUDIO CORREIA DA SILVA
ADVOGADOS
: RAPHAEL ANTUANNE TORQUATO DO CARMO - GO036951
GIOVANA VIEIRA PINTO - GO057212
RANYER AUGUSTO TORQUATO DO CARMO - GO045845N
EMENTA
AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO
IMOBILIÁRIO EM REGIME DE MULTIPROPRIEDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DO
RESP.
III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
ART. 932,
SÚMULA 182/STJ.
APLICAÇÃO POR ANALOGIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do
III, do Código de Processo Civil e do
parágrafo
art. 932,
art. 253,
único, I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não se conhece de
agravo cujas razões não impugnam especificamente todos os fundamentos da decisão
agravada. Aplicação do enunciado 182 da Súmula do STJ.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
10/03/2026
16/03/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA55092720 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 17/03/2026 17:45:34
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 7987c3f3-1783-4501-8163-4408b93789a7

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2546911 - GO
(2024/0009275-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: RMEX CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA
OUTRO NOME
: RMEX CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
ADVOGADOS
: MAYRA FERNANDA IANETA PALÓPOLI ALBRECHT - SP217515
OTAVIO ALFIERI ALBRECHT - SP302872
AGRAVADO
: CLAUDIO CORREIA DA SILVA
ADVOGADOS
: RAPHAEL ANTUANNE TORQUATO DO CARMO - GO036951
GIOVANA VIEIRA PINTO - GO057212
RANYER AUGUSTO TORQUATO DO CARMO - GO045845N
EMENTA
AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO
IMOBILIÁRIO EM REGIME DE MULTIPROPRIEDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DO
RESP.
III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
ART. 932,
SÚMULA 182/STJ.
APLICAÇÃO POR ANALOGIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do
III, do Código de Processo Civil e do
parágrafo
art. 932,
art. 253,
único, I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não se conhece de
agravo cujas razões não impugnam especificamente todos os fundamentos da decisão
agravada. Aplicação do enunciado 182 da Súmula do STJ.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por RMEX CONSTRUTORA E
INCORPORADORA SPE LTDA. contra decisão singular da lavra da Ministra
Presidente do STJ pela qual o agravo em recurso especial não foi conhecido em
virtude da incidência da
haja vista a ausência de impugnação dos
Súmula 182/STJ,
seguintes fundamentos da decisão de admissibilidade do Tribunal de origem:
(deficiência na alegação de negativa de prestação jurisdicional por
Súmula 284/STF
ausência de indicação clara dos pontos omissos, contraditórios ou obscuros),
e
(fls. 390-391).
Súmula 5/STJ
Súmula 7/STJ
Os embargos de declaração opostos contra essa decisão foram rejeitados
(fls. 404-405).
Nas razões do presente agravo interno, afirma ter impugnado a ausência de
violação do
do
cumprimento do dever de dialeticidade do recurso.
art. 1.022
CPC/2015,
Afirma a violação do
do CC ao ter sido condenado na devolução dos valores,
art. 418
Documento eletrônico VDA54728982 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:37:04
Código de Controle do Documento: bb29b8f7-8494-463b-bbac-e968116d1c50

inclusive, o valor pago a titulo de sinal. Aduz ser lícita e válida a cláusula que transfere
a comissão de corretagem ao comprador.
Impugnação ao agravo interno não apresentada (fl. 422).
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece prosperar.
De início destaco que a decisão que não admitiu o recurso especial
consignou: a) incidência da
quanto à alegada violação do
Súmula 284/STF
art. 1.022
do Código de Processo Civil, por ausência de indicação clara e motivada dos pontos
supostamente não decididos, obscuros ou contraditórios; b) incidência das Súmulas
e
quanto às demais alegações, por demandarem interpretação de
5/STJ
7/STJ
cláusula contratual e reexame de matéria fático-probatória; c) impossibilidade de
conhecimento pela alínea “c” em razão dos óbices sumulares (fls. 344-348).
Nas razões do seu agravo em recurso especial a parte agravante apenas
afirmou existir violação de dispositivos legais (arts. 1, 373, I, e 1.022 do Código de
Processo Civil;
do Código Civil;
-A da
, sustentou a
art. 418
art. 67
Lei 13.786/2018)
inaplicabilidade da
por suposta revaloração jurídica de fatos
Súmula 7/STJ
incontroversos e defendeu, em síntese, a validade de retenção de comissão de
corretagem e de taxa de fruição, além de apontar dissídio jurisprudencial (fls. 307-325).
Como se vê, a parte agravante deixou de impugnar os fundamentos da
decisão agravada, uma vez que não demonstrou o desacerto da decisão que não
admitiu o recurso especial ou eventual possibilidade de afastamento do óbice
apontado, em especial, a Súmula 284 do STF.
A propósito, a Corte Especial do STJ manteve o entendimento de que o
recorrente deve impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão
agravada, sob pena de não conhecimento do agravo em recurso especial, por
aplicação da
(Embargos de Divergência em Agravo em Recurso
Súmula 182/STJ
Especial
Relator Ministro João Otávio de Noronha, Relator para acórdão
746.775/PR,
Ministro Luis Felipe Salomão, julgado em
DJe
.
19/9/2018,
30/11/2018)
Outrossim, conforme jurisprudência pacífica deste Superior Tribunal de
Justiça, a mera reprodução do recurso especial não é suficiente para impugnar a
decisão agravada que não admitiu o recurso (AgInt nos
Rel.
EAREsp 1.157.501/SP,
Ministro Moura Ribeiro, Segunda Seção, julgado em
DJe
.
20/8/2019,
22/8/2019)
Desse modo, sem a impugnação específica e suficiente para infirmar todos
os fundamentos da decisão agravada, aplica-se, por analogia, a Súmula 182/STJ.
Ainda que assim não fosse, nas razões do seu recurso especial a parte
pretende a reforma do acórdão para permitir retenção integral da comissão de
corretagem, com base nos arts. 418 do Código Civil e 67-A da
(fls.
Lei 13.786/2018
317-325).
Documento eletrônico VDA54728982 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:37:04
Código de Controle do Documento: bb29b8f7-8494-463b-bbac-e968116d1c50

No caso dos autos, o Tribunal de origem entendeu que o contrato celebrado
prevê que os custos de remuneração do corretor seriam assumidos pela promitente
vendedora, não havendo restituição pelo adquirente. Confira-se:

4.1.5 No caso concreto, não houve a informação prévia do preço total da aquisição
da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem.
4.1.6 Ademais, observo que da proposta assinada pelo Apelado, consta a cláusula
sexta, inciso II, parágrafo único (mov. 01, arq. 06, pag. 09), na qual estipula:
"DA COMISSÃO DE CORRETAGEM: O PROMITENTE COMPRADOR
declara que foi previamente informado que dentre os custos assumidos pela
PROMITENTE VENDEDORA está a remuneração do corretor de imóveis
autônomo que atuou para a celebração do contrato da venda, conforme
disciplina o artigo 35-A, inciso III da
destaquei
Lei 13.786/2018.
4.1.7 Portanto, conforme a cláusula alhures, não há que se falar em restituição por
parte do
do valor pago a título de comissão de corretagem,
Requerente/Apelado,
visto que a
assumiu o ônus da remuneração do corretor de
Requerida/Apelante
imóveis autônomo que atuou para celebração do contrato [...] (fl. 299).

Como se vê, o Tribunal de origem solucionou toda a controvérsia à luz das
provas presentes nos autos, concluindo que no contrato a vendedora assumiu a
responsabilidade pelo pagamento da comissão de corretagem.
A revisão das premissas adotadas no acórdão recorrido para alcançar tal
conclusão demandaria, necessariamente, o reexame de cláusulas contratuais, fatos e
provas, providência vedada em recurso especial, nos termos das Súmulas 5 e 7 do
STJ.
Quanto ao mais, diante da inexistência de impugnação específica aos
óbices da decisão de admissibilidade e da conformação do acórdão recorrido às
premissas fáticas e contratuais ali delineadas, mantém-se o não conhecimento do
agravo em recurso especial por aplicação da Súmula 182/STJ.
Nesse contexto, não havendo argumentos aptos a infirmar os fundamentos
da decisão agravada, esta deve ser integralmente mantida.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54728982 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:37:04
Código de Controle do Documento: bb29b8f7-8494-463b-bbac-e968116d1c50

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.546.911 / GO
Número Registro: 2024/0009275-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
528058715 52805871520228090010
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : RMEX CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA
OUTRO
NOME
: RMEX CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
ADVOGADOS : MAYRA FERNANDA IANETA PALÓPOLI ALBRECHT - SP217515
OTAVIO ALFIERI ALBRECHT - SP302872
AGRAVADO
: CLAUDIO CORREIA DA SILVA
ADVOGADOS : RAPHAEL ANTUANNE TORQUATO DO CARMO - GO036951
GIOVANA VIEIRA PINTO - GO057212
RANYER AUGUSTO TORQUATO DO CARMO - GO045845N
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
RESCISÃO DO CONTRATO E DEVOLUÇÃO DO DINHEIRO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : RMEX CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA
OUTRO
NOME
: RMEX CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
ADVOGADOS : MAYRA FERNANDA IANETA PALÓPOLI ALBRECHT - SP217515
Documento eletrônico VDA55078354 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:18:50
Código de Controle do Documento: 5e3822dc-9d3f-4ed3-81c3-b5420ebfe2b4

OTAVIO ALFIERI ALBRECHT - SP302872
AGRAVADO
: CLAUDIO CORREIA DA SILVA
ADVOGADOS : RAPHAEL ANTUANNE TORQUATO DO CARMO - GO036951
GIOVANA VIEIRA PINTO - GO057212
RANYER AUGUSTO TORQUATO DO CARMO - GO045845N
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55078354 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:18:50
Código de Controle do Documento: 5e3822dc-9d3f-4ed3-81c3-b5420ebfe2b4